Tribunal: TJMT
Processo: 1043973-52.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vistos etc.
I – Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pelas partes Apelantes, para apreciação do recurso.
II – Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, concedo o prazo de 05 dias às partes Apelantes tragam documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos meses).
III – Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 14 de novembro de 2.021.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =